Tribunal: STF
Processo: RHC 61314
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-10-04
Data de publicação: 1983-10-04

Ementa:
PENAL.
CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO MUNICIPAL, COM BASE NO
DEC.-LEI N. 201, DE 27.02.67.
FIRMOU-SE A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO SENTIDO DE
QUE NÃO CABE AÇÃO PENAL, POR CRIME DE RESPONSABILIDADE CONTRA
PREFEITO MUNICIPAL, COM BASE NO DEC.-LEI N. 201, DE 27.02.67, APÓS
TER ELE DEIXADO O CARGO.
POSSIBILIDADE DE RENOVAÇÃO PENAL, POR CRIME COMUM.
PRECEDENTES.